Tribunal: TJES
Processo: 5019086-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Liberdade Provisória; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019086-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVANDRO RAMOS

COATOR: Juiz de Direito 1ª Vara Criminal da comarca de Aracruz/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. CUSTÓDIA POR CERCA DE QUATRO ANOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE SESSÃO PLENÁRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 21 DO STJ. VIOLAÇÃO À GARANTIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de acusado preso e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e dissimulação (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). A defesa sustenta excesso de prazo para julgamento pelo Tribunal do Júri e ausência de justa causa para manutenção da prisão, destacando que a custódia perdura há aproximadamente quatro anos, sem previsão de realização da sessão plenária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva por cerca de quatro anos, com decisão de pronúncia proferida há dois anos e sem previsão para julgamento pelo Tribunal do Júri, configura excesso de prazo apto a ensejar sua revogação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A análise do excesso de prazo deve observar o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a razoável duração do processo. 2. O reconhecimento do excesso de prazo não decorre de critério meramente aritmético, devendo considerar as peculiaridades da causa, a complexidade do feito e a atuação das partes. 3. Embora o crime imputado seja grave, a tramitação processual não revela complexidade apta a justificar a manutenção da prisão por aproximadamente quatro anos. 4. O paciente foi preso em 8/1/2022 e pronunciado em 28/3/2024, inexistindo pendências de diligências ou interposição de recurso contra a decisão de pronúncia. 5. A ausência de previsão para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, mesmo após longo período de custódia e consolidação da pronúncia, configura injustificável excesso de prazo. 6. A situação excepcional afasta a incidência da Súmula 21 do STJ, porquanto a demora ultrapassa os limites da razoabilidade e caracteriza constrangimento ilegal. 7. A manutenção da prisão preventiva em tais circunstâncias viola a garantia constitucional da razoável duração do processo e impõe sua revogação, com aplicação de medidas cautelares diversas. IV. DISPOSITIVO: Ordem concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019086-96.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EVANDRO RAMOS
COATOR: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
Advogado do(a) PACIENTE: SELSO RICARDO DAMACENA - ES26105-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
EVANDRO RAMOS,
preso e pronunciado pela suposta prática de homicídio, qualificado por motivo torpe e dissimulação (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo para julgamento e ausência de justa causa para manutenção da prisão.

Destaca que a prisão perdura há 04 (quatro) anos, sem previsão de realização do Júri, o que configura constrangimento ilegal.

Requer, em sede liminar, a revogação da prisão, pleito reiterado no mérito (Id. 16884807).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos da ação penal que, no dia 27/12/2018, o paciente, em comunhão de vontades com
Renato Rocha Souza
, convidou a vítima,
Carlos André Mattos da Silva
, para o uso compartilhado de maconha, em local ermo da localidade de Barra do Sahy, Aracruz/ES. Lá chegando, a vítima foi alvejada por 04 (quatro) disparos de arma de fogo e faleceu.

Os elementos de prova indicam que paciente, corréu e vítima possuíam antigos desentendimentos relacionados ao tráfico de drogas, o que teria, em tese, motivado o crime.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses defensivas.

Sobre a tese de que o paciente está submetido a constrangimento ilegal em razão da delonga para julgamento, impõe registrar que a aferição da existência do excesso de prazo demanda observância ao preceito inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que dispõe que “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não obstante, o colendo STJ e este egrégio Tribunal possuem entendimento firmado no sentido de que o excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético, devendo ser avaliado caso a caso, considerando não só o tempo da prisão provisória, como as complexidades e particularidades da causa, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Magistrado.

Seguindo tal orientação, analisei os dados dos sistemas e-Jud, PJe de 1º Grau e Infopen, verificando que, em que pese a gravidade do crime praticado, a complexidade do feito não justifica tamanha delonga na tramitação.

O réu foi preso em 08/1/2022, com decisão de pronúncia datada de 28/3/2024, sem pendências de diligências.

Trata-se de injustificável excesso de prazo, pois o paciente permeneceu custodiado por cerca de 04 (quatro) anos, tendo sido pronunciado há 02 (dois) anos, sem oferecimento de recurso, e ainda assim, não possui previsão de quando será realizada a Sessão Plenária, fato que excepciona a incidência da Súmula 21 do STJ.

Com efeito, a situação extrapola qualquer limite de razoabilidade, é incompatível com a garantia prevista no art. 5°, LXXVIII, da CF, e justifica a concessão da ordem.

Em idêntico sentido, cito precedente deste Eg. TJES:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SESSÃO DO JÚRI NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese a evidente gravidade dos fatos, o réu encontrava-se preso preventivamente há quase 07 anos, sem previsão para Sessão Plenária do Tribunal do Júri, o que revela excesso de prazo e afasta a incidência da Súmula 21 do STJ. 2. Vislumbra-se a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, tal como reconhecido por esta Corte no julgamento da cautelar inominada criminal de nº 0002929-41.2022.8.08.0000. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES. ReSE nº 50063885620248080012, Relator: Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, julgado e lido em 19/8/2024)

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, ratifico a ordem liminar e
concedo a ordem
, para revogar a prisão preventiva de
EVANDRO RAMOS,
decretada nos autos da ação penal nº 0001392-60.2020.8.08.0006, mediante a aplicação das seguintes cautelares diversas: (i.) uso de tornozeleira eletrônica, se disponível; (ii.) comparecimento a todos os atos do processo; (iii.) comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar suas atividades; (iv.) recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 6h), nos finais de semana e feriados, e (v.) proibição de manter contato com familiares da vítima e testemunhas.

O alvará de soltura já foi expedido (Id. 17544610).

O Juiz da causa, de forma fundamentada, poderá fixar outras cautelas.

Fica o paciente informado, desde já, que o descumprimento das medidas impostas poderá dar causa à nova prisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator ao denegar a ordem